Tribunal: TJMT
Processo: 1046913-77.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046913-77.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUELLEN DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 024.902.231-19 (APELANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BR5 PROTECAO FAMILIAR, GESTAO FINANCEIRA, CONVENIOS E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 26.481.947/0001-55 (APELADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL.
SEGURO DE VIDA
. INDENIZAÇÃO POR MORTE ACIDENTAL. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. CONFRONTO ARMADO DECORRENTE DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. EXCLUSÃO LEGAL DA COBERTURA SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reparação por danos material e moral ajuizada em razão da negativa de pagamento de indenização securitária por morte acidental prevista em plano de proteção familiar, embora tenha sido prestada assistência funeral ao falecido, agregado regularmente inscrito no contrato. A autora sustentou nulidade da sentença por fundamentação desconexa dos fatos, alegou ausência de prova idônea da excludente contratual, defendeu a incidência das normas consumeristas e requereu condenação da recorrida ao pagamento da indenização contratual e de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por
error
in procedendo em razão de alegada fundamentação dissociada dos fatos dos autos; e (
ii
) estabelecer se o óbito ocorrido em contexto de confronto armado decorrente de prática de ato ilícito se enquadra na cobertura securitária de morte acidental prevista no contrato de proteção familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera transcrição de precedente jurisprudencial contendo situação fática diversa não caracteriza nulidade da sentença quando o núcleo decisório permanece vinculado aos fatos efetivamente discutidos no processo e apresenta fundamentação suficiente e congruente com o objeto litigioso.

A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se as normas protetivas do CDC, inclusive a interpretação mais favorável ao consumidor em hipóteses de dúvida contratual.

A proteção consumerista não amplia a cobertura securitária para além dos riscos expressamente assumidos no contrato nem afasta a incidência das normas legais que limitam o dever de indenizar.

Os elementos probatórios constantes dos autos, oriundos de apuração oficial, laudos periciais e registros correlatos, demonstram que o óbito ocorreu em contexto de confronto armado após prática de roubo, com troca de disparos e apreensão de arma de fogo atribuída ao falecido.

O art. 768 do Código Civil estabelece que o segurado perde o direito à garantia quando agrava intencionalmente o risco objeto do contrato, tratando-se de norma de ordem pública aplicável independentemente de cláusula contratual específica de exclusão.

A inexistência de condenação penal não impede o reconhecimento, na esfera cível, da exclusão da cobertura securitária, diante da independência entre as instâncias civil e penal e da possibilidade de valoração autônoma do conjunto probatório.

A prestação de assistência funeral não implica reconhecimento automático do direito à indenização por morte acidental, por se
tratarem
de coberturas distintas, submetidas a requisitos próprios de acionamento.

A divergência quanto à seguradora indicada nos documentos contratuais não altera a solução da controvérsia quando a improcedência decorre da ausência de enquadramento do evento no risco coberto pelo contrato.

A negativa de cobertura fundada em excludente legal e contratual legítima não configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

A transcrição de precedente jurisprudencial com contexto fático diverso não gera nulidade da sentença quando a fundamentação permanece vinculada aos fatos efetivamente debatidos nos autos.

O agravamento intencional do risco decorrente de prática de ato ilícito afasta o dever de indenizar previsto em contrato securitário, nos termos do art. 768 do Código Civil.

A exclusão legal da cobertura securitária independe de cláusula contratual específica quando decorre de norma de ordem pública.

A prestação de assistência funeral não implica reconhecimento automático do direito à indenização por morte acidental.

A independência entre as esferas cível e penal permite o reconhecimento da exclusão da cobertura securitária mesmo sem condenação criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CDC,
arts
. 3º, §2º, e 47; CC/2002,
arts
. 766 e 768; CPC/2015,
arts
. 11, 85, §11, 489, §1º, e 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1034521-96.2022.8.11.0002, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 02.05.2024,
publ
. 04.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Reparação Por Dano Material e Moral julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa
em razão da gratuidade da justiça deferida
.

A apelante
afirma que
contratou plano de proteção familiar que previa, entre outras coberturas, “indenização por morte acidental no valor de R$ 10.000,00 ao titular e ao agregado, além de assistência funeral”.

Sustenta que seu irmão, regularmente incluído como agregado no plano, faleceu em 10/01/2022, tendo a recorrida prestado assistência funeral, mas recusado posteriormente o pagamento da indenização securitária sob a alegação de inexistência de cobertura contratual.

Argumenta que
“a apelada prestou a assistência funeral (parte do contrato), mas recusou o pagamento da indenização por morte, sustentando, em síntese, que o falecimento não estaria abrangido pela cobertura contratual”.

Aduz ainda que a sentença recorrida “julgou improcedente a demanda por entender que o evento não se enquadraria como morte acidental coberta, aplicando à hipótese a lógica do agravamento intencional do risco”.

Em sede preliminar, sustenta a manutenção do afastamento da prescrição arguida pela recorrida.
Defende
que a demanda não foi ajuizada contra seguradora propriamente dita, mas contra empresa responsável pela comercialização, administração e execução do plano de proteção familiar, configurando relação de consumo e responsabilidade solidária pelo inadimplemento contratual.

Ressalta
também que não houve demonstração de ciência inequívoca da negativa pela autora, tendo a defesa se baseado em suposta comunicação dirigida a terceira pessoa estranha à relação processual.

Acrescenta que “a autora continuou sendo atendida, a apelada continuou recebendo as mensalidades e houve até tratativas sobre possível pagamento parcelado”.

Ainda em preliminar, suscita nulidade da sentença por
error
in procedendo
, ao fundamento de que a decisão teria sido proferida com fundamentação desconectada dos fatos efetivamente debatidos nos autos, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como aos
arts
. 11 e 489, §1º, do CPC.

Alega que a sentença mencionou “morte da segurada” por causas naturais, inclusive fazendo referência a “parada cardíaca, síndrome respiratória aguda grave e infecção por COVID-19”, embora a controvérsia verse sobre o falecimento do irmão da autora, agregado ao plano
.
Destaca
que “a decisão foi parcialmente construída com base em situação fática alheia ao caso concreto, o que compromete sua validade”.

Requer, assim, a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem para novo julgamento ou, subsidiariamente, o imediato exame do mérito recursal, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC.

No mérito,
aponta
que a sentença incorreu em erro de enquadramento jurídico ao aplicar automaticamente a tese de agravamento do risco para afastar a cobertura securitária.

Relataque, em seguros de acidentes pessoais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige interpretação restritiva das cláusulas de exclusão, devendo prevalecer a cobertura quando demonstrados o sinistro, o nexo causal e o óbito.

Argui
que “o evento morte é incontroverso” e que “também é incontroversa a natureza não natural do óbito”, inexistindo prova robusta da exclusão contratual invocada. Aduz ainda que “a sentença substituiu a prova contratual da excludente por juízo genérico fundado nas circunstâncias do óbito”.

Assinala
, ademais, ausência de prova idônea da excludente contratual.
Assevera
que incumbia à recorrida comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, mediante apresentação da apólice pertinente, das condições gerais aplicáveis e da demonstração objetiva de exclusão da hipótese concreta da cobertura contratada.

Enfatiza
que a recorrida não juntou apólice nem condições gerais completas, tendo se baseado em “notícia de internet, peças de inquérito e carta de negativa unilateralmente produzida”. Acrescenta que inexistiu condenação penal apta a transformar a narrativa policial em prova absoluta da excludente securitária.

Suscita a
ausência de prova idônea da excludente contratual.
Destaca
que incumbia à recorrida comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, mediante apresentação da apólice pertinente, das condições gerais aplicáveis e da demonstração objetiva de exclusão da hipótese concreta da cobertura contratada.

Aduz que a recorrida não juntou apólice nem condições gerais completas, tendo se baseado em “notícia de internet, peças de inquérito e carta de negativa unilateralmente produzida”. Acrescenta que inexistiu condenação penal apta a transformar a narrativa policial em prova absoluta da excludente securitária.

Defende
também inconsistência documental acerca da seguradora vinculada ao produto comercializado, afirmando que a defesa utilizou negativa atribuída à SulAmérica, enquanto os documentos contratuais indicariam a
Capemisa
como seguradora
.

Argui
que, sem a exibição completa e coerente da documentação securitária, não seria possível admitir a validade da negativa de cobertura.

Invoca precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de que o agravamento do risco exige demonstração de relação causal concreta entre a conduta do segurado e o sinistro.

Garante
ainda
o
reconhecimento tácito da qualidade de agregado do falecido, em razão da prestação da assistência funeral pela própria recorrida.

Certifica
que “se o falecido não ostentasse condição regular de agregado” ou inexistisse vínculo contratual, “a própria assistência funerária não teria sido acionada nem adimplida”.

Afirma que a apelada reconheceu, na prática, a inserção do falecido no círculo de proteção contratual, mas posteriormente passou a resistir ao pagamento da indenização principal com base em documentação incompleta e contraditória, violando a boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório.

No tocante à relação de consumo,
pugna pel
a aplicação do art. 47 do CDC, defendendo que cláusulas restritivas em contratos de adesão devem ser interpretadas de forma restritiva e favorável ao consumidor.

Cita
que a recorrida comercializou produto de proteção familiar, recebeu contraprestação, admitiu o agregado e custeou o funeral, mas negou posteriormente a indenização principal sem prova adequada da excludente contratual.

Por fim, requer o reconhecimento do dano moral, sustentando que a negativa indevida da cobertura ultrapassou mero aborrecimento contratual, especialmente diante do falecimento do irmão regularmente agregado ao plano, do reconhecimento contratual pela prestação do serviço funerário e da posterior recusa sem lastro documental completo.

Justifica
que “a resistência indevida ao pagamento da indenização, por longo período, em contexto de luto e vulnerabilidade, ultrapassa em muito o dissabor cotidiano”.

Diante disso,
pede
o conhecimento e provimento da apelação para: a) anular a sentença por fundamentação desconexa, com retorno dos autos à origem para novo julgamento; subsidiariamente, b) reformar integralmente a sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização contratual por morte acidental no valor de R$ 10.000,00, acrescida de correção monetária e juros de mora; c) condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; e d) inverter os ônus sucumbenciais, com fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o proveito econômico obtido.

Nas contrarrazões,
a apelada sustenta que
o recurso da autora apenas repete argumentos já apresentados anteriormente
.

Defende que
não existe nulidade na sentença, pois a referência à morte por COVID-19 foi apenas transcrição de jurisprudência utilizada como fundamento ilustrativo
.

Ressalta que
o óbito ocorreu em contexto de confronto armado e prática de ato ilícito, afastando a cobertura securitária por agravamento intencional do risco, nos termos dos
arts
. 766 e 768 do Código Civil
.

Destaca que
não é necessária cláusula contratual específica de exclusão, pois a própria lei afasta o dever de indenizar
.

Aponta que
a sentença se baseou em conjunto probatório consistente, incluindo laudos e documentos da investigação
.

A
rgumenta
não houve ato ilícito da empresa, razão pela qual não há dever de indenizar danos morais.

Pede
a manutenção integral da sentenç
a, com
a condenação da apelante por litigância de má-fé, com aplicação de multa de 10% sobre o valor da causa
(Id.
359890894
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

I — DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO

A apelante sustenta que a sentença seria nula por fundamentação desconectada dos fatos, pois o Juízo teria mencionado "morte da segurada" por "parada cardíaca, síndrome respiratória aguda grave e infecção por COVID-19", situação alheia ao caso concreto.

Com base nos elementos constantes nos autos, o trecho apontado pela recorrente constitui, inequivocamente, transcrição de precedente jurisprudencial utilizado pelo Juízo como reforço argumentativo, dentro da construção da fundamentação da sentença (Id. 221557540). Não se trata de atribuição, ao caso concreto, de causa mortis diversa daquela efetivamente debatida no processo.

O núcleo decisório da sentença está assentado em fundamento diretamente conectado aos fatos dos autos: o reconhecimento de que, diante das circunstâncias documentadas do óbito, o evento não se enquadra na cobertura de morte acidental invocada, por estar relacionado a confronto armado e prática de ato ilícito, com incidência dos
arts
. 766 e 768 do CC/2002.

A sentença, portanto, atende aos requisitos do art. 489, §1º, do CPC/2015, apresentando fundamentação suficiente e congruente com o objeto litigioso. A mera transcrição de precedente análogo, ainda que de situação fática distinta, não configura vício de fundamentação apto a ensejar nulidade.

Rejeita-se, assim, a preliminar de nulidade
.

II — DO MÉRITO

Apelação emAçãode Reparação Por Dano Material e Moraljulgadaimprocedente, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa
em razão da gratuidade da justiça deferida
.

A controvérsia central consiste em definir se o óbito de Evando da Mota Oliveira, ocorrido em 10 de janeiro de 2022, se enquadra na cobertura de morte acidental prevista no contrato de proteção familiar firmado pela apelante com a apelada.

A relação jurídica discutida configura típica relação de consumo, nos termos do art. 3º, §2º, do CDC, sendo a apelada fornecedora do serviço e a apelante consumidora. Isso implica a aplicação das normas protetivas do CDC, incluindo a interpretação favorável ao consumidor nas hipóteses de dúvida contratual, conforme o art. 47 do mesmo diploma.

Todavia, a proteção conferida pelo CDC não tem o condão de ampliar coberturas securitárias para além dos riscos expressamente assumidos no contrato, nem de afastar a incidência de normas legais que limitam o dever de indenizar.

Con
forme Lei
n. 15.040/2024
, que alterou o Código Civil,

é expresso ao estabelecer que o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados. A cobertura, portanto, está circunscrita aos eventos contratualmente previstos.

No caso dos autos, a apelante alega que o óbito do agregado se enquadra na cobertura de morte acidental. A apelada, por sua vez, sustenta que o evento ocorreu em contexto de confronto armado decorrente de prática de ato ilícito, configurando agravamento intencional do risco, com perda do direito à garantia nos termos do art. 768 do CC/2002
(vigente à época dos fatos).

Os documentos constantes nos autos
(
oriundos de apuração oficial, laudos periciais e registros correlatos, conforme descritos na sentença de Id. 221557540
)

demonstram
que o óbito ocorreu em contexto de acionamento policial em razão de roubo a residência, com localização de suspeitos em região de mata, troca de disparos e revide, resultando no óbito no local.

Os elementos materiais mencionados incluem apreensão de arma de fogo atribuída ao falecido e recolhimento de cápsulas de munições deflagradas no local.

Esse conjunto probatório é suficiente para afastar o enquadramento do evento como morte acidental indenizável.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/
73)-
EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS EMBARGADOS.
1 .
As questões postas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma ampla, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973.
2. No caso concreto, o Tribunal de origem, mediante a análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela perda do direito da indenização do seguro de vida, em razão da prática de ato ilícito pelo segurado, que importou agravamento do risco do objeto do contrato.
Alterar tais conclusões demandaria a análise de provas, providência esta vedada em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do
STJ .
3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 761296 SC 2015/0190528-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 12/12/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/02/2018)

O art. 768 do CC/2002 estabelece que o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. Trata-se de norma legal de ordem pública, que opera independentemente de previsão contratual expressa e autônoma para cada hipótese de exclusão. Assim, ainda que se admitisse a ausência de cláusula contratual específica, a incidência da norma legal seria suficiente para afastar o dever de indenizar.

Convém ressaltar que apesar de não haver
conden
ação penal, o arquiva
mento d
a A
ção Penal n.

1002561-90.2021.8.11.0024

se deu apenas em razão da extinção da puni
bilidade
pela morte do agente, conforme Id.
141695586
.

A
demais, a
responsabilidade contratual discutida nestes autos não exige, como pressuposto lógico necessário, a prévia condenação penal. As esferas cível e penal são independentes, e a valoração do conjunto probatório para fins de aferição da aderência do evento ao risco coberto é realizada com base nos elementos documentais disponíveis, sem vinculação ao resultado da investigação criminal. O arquivamento do inquérito, por si só, não equivale à afirmação positiva de que o evento se enquadra como morte acidental coberta pelo contrato.

A apelante sustenta
ainda
que a prestação do auxílio funeral pela apelada configuraria reconhecimento da inserção do falecido no círculo de proteção contratual, tornando contraditória a recusa posterior ao pagamento da indenização principal.

No entanto, o
auxílio funeral e a indenização por morte acidental são coberturas distintas, com pressupostos e condições de acionamento próprios. O reconhecimento da inserção do falecido como agregado e a prestação do auxílio funeral não implicam, necessariamente, o reconhecimento do direito à indenização por morte acidental, que está sujeita a requisitos específicos quanto à natureza do evento.

A recusa ao pagamento da indenização principal, fundada nas circunstâncias documentadas do óbito, não configura comportamento contraditório vedado pela boa-fé objetiva, mas exercício legítimo do direito de recusar cobertura para evento não enquadrado nos riscos assumidos.

A apelante aponta inconsistência entre a seguradora indicada nos documentos contratuais (CAPEMISA) e aquela mencionada pela apelada em suas manifestações (SULAMÉRICA), sustentando que tal divergência comprometeria a validade da negativa.

A questão foi adequadamente enfrentada na sentença de Id. 221557540, que consignou expressamente que a discussão sobre a identidade da seguradora indicada nos documentos não altera o ponto decisivo para o deslinde,
pois
a improcedência decorre da ausência de demonstração de que o evento esteja coberto como morte acidental, diante das circunstâncias documentadas do óbito.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, e majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 1
2
% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026